Tribunal: CARF
Processo: 10480.724666/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Somente são dedutíveis as despesas de custeio necessárias e indispensáveis à percepção da receita e manutenção da fonte produtora, bem como a remuneração e encargos com terceiros com vínculo empregatício. Compete ao contribuinte provar por meio de documentação hábil e idônea que a despesa pleiteada se enquadraria no conceito de necessidade previsto na Lei.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA.
As meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua materialidade não são suficientes para ilidir a autuação fiscal. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANO-BASE 2010. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais rendimentos
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106, II, c, CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724666/2016-21
ACÓRDÃO
2402-013.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALBERTO RIBEIRO ROMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Somente são dedutíveis as despesas de custeio necessárias e
indispensáveis à percepção da receita e manutenção da fonte produtora,
bem como a remuneração e encargos com terceiros com vínculo
empregatício. Compete ao contribuinte provar por meio de documentação
hábil e idônea que a despesa pleiteada se enquadraria no conceito de
necessidade previsto na Lei.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA.
As meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua
materialidade não são suficientes para ilidir a autuação fiscal. Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
ANO-BASE 2010. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir do ano-calendário de 2007, incide multa isolada de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que
em concomitância com a penalidade resultante da apuração, em
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724666/2016-21
2
procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual referente a tais
rendimentos
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA.
ART. 106, II, "c", CTN. APLICAÇÃO.
Cabe reduzir a multa de ofício qualificada na forma da legislação
superveniente, na hipótese de penalidade não definitivamente julgada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto, reduzindo a multa qualificada ao percentual de
100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 3a Turma da
DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão 15.40-776 (p. 484), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 03) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) dedução indevida de despesas do livro caixa e (ii) falta
de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Foi aplicada multa qualificada de 150% em relação à parte das deduções
consideradas como indevidas pela Fiscalização.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724666/2016-21
3
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 369), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
(i) legalidade das deduções referentes aos valores pagos à Pernambuco Informática,
às despesas comprovadamente incorridas com transporte, das despesas com aquisição de
equipamento de ar condicionado e cadeiras, das despesas com serviços para obtenção de
documentos necessários aos atos notariais;
(ii) impossibilidade de aplicação da multa isolada (por falta de recolhimento do
carnê-leão) de forma cumulativa com a multa de ofício; e
(iii) improcedência da multa de ofício qualificada aplicada, por ausência de
motivação para tanto.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no
15.40-776 (p. 484), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2012
LIVRO CAIXA. DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
As despesas registradas em livro Caixa devem ser comprovadas com
documentação hábil e idônea. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs o
competente recurso voluntário (p. 498), reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) dedução indevida de
despesas do livro caixa e (ii) falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724666/2016-21
4
(i) legalidade das deduções referentes aos valores pagos à Pernambuco Informática,
às despesas comprovadamente incorridas com transporte, das despesas com aquisição de
equipamento de ar condicionado e cadeiras, das despesas com serviços para obtenção de
documentos necessários aos atos notariais;
(ii) impossibilidade de aplicação da multa isolada (por falta de recolhimento do
carnê-leão) de forma cumulativa com a multa de ofício; e
(iii) improcedência da multa de ofício qualificada aplicada, por ausência de
motivação para tanto.
Considerando que tais argumentos de defesa em nada diferem daqueles
apresentados em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, in verbis:
O impugnante não trouxe comprovantes hábeis das despesas que teria pago à
Pernambuco Informática. Os boletos bancários não especificam o serviço, não
informam o emitente nem o número da nota fiscal. A carta de cobrança
mencionada pelo impugnante apenas indica os dados do pagamento. Nada
informa sobre a natureza dos bens ou serviços. Ainda que se admitisse que o
pagamento e o beneficiário foram comprovados, as provas apresentadas não
permitem identificar se a despesa é dedutível ou não. Por exemplo, não poderiam
ser deduzidas despesas com a aquisição de ativo permanente (computadores, por
exemplo).
Argumenta o impugnante que as despesas de transporte no exercício da atividade
produtiva são dedutíveis porque foram realizadas pelos seus empregados e são
necessárias ao custeio da fonte dos rendimentos. Afirma que existem diversas
atividades que seriam necessariamente realizadas fora do cartório, tais como a
autenticação de fatos externos. Mas todas estas atividades exigiriam a sua
presença pessoal. Ele próprio afirma que as despesas em questão foram para a
coleta e entrega de documentos aos clientes, o que não constitui atividade
própria de um cartório. Ademais, não são despesas de transporte pessoais dos
próprios empregados (vale-transporte), que em princípio poderiam ser deduzidas
por integrarem a sua remuneração, mas sim despesas de transporte incorridas na
realização dos serviços cartoriais, como alega o impugnante, o que não as
distingue em essência de despesas de transporte que ele próprio realizaria para
executar estas tarefas. Ora, existe vedação legal específica para a dedutibilidade
deste tipo de despesa, como está no art. 75, II, do Decreto no 3.000/1999 (RIR):
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724666/2016-21
5
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso I):
(...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990,
art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
(...)
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo.
(...)
Indedutíveis também os gastos com o ativo permanente, pois constituem
investimento, e não despesas de custeio. Existe vedação legal específica para a
dedução de depreciação do ativo permanente, conforme art. 75 do RIR, acima
citado, no seu parágrafo único, inciso I:
Art. 75.
(...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990,
art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem
como a despesas de arrendamento;
(...)
Os fatos narrados no relatório fiscal não deixam margem à duvida de que o
contribuinte simulou despesas que teria pago a empresa de seus filhos, a DOC
Despachos e Locações Ltda. Em sua impugnação o impugnante nada acrescenta
que afaste esta convicção. Não comprovou a efetividade dos pagamentos com
documentos bancários, não demonstrou a necessidade dos serviços nem
apresentou qualquer elemento comprovando que foram efetivamente prestados,
tais como requerimentos protocolados em repartições públicas pela empresa;
nem poderia, pois estes documentos não são obtidos em repartições públicas
pelos cartórios mas sim são providenciados pelas partes, como determina a
norma pertinente.
Ao contrário do que afirma o impugnante, a multa de ofício qualificada de 150%
foi devidamente fundamentada no auto de infração, e decorreu do comprovado
intuito de fraude na simulação de despesas para reduzir o imposto.
Argumenta o impugnante que a multa isolada de 50% pela falta de recolhimento
do carnê-leão sobre os rendimentos omitidos não pode ser aplicada
concomitantemente com a multa de lançamento de ofício de 75%. Mas a própria
designação legal da multa como multa isolada, como está no art. 44, § 1o, inciso
III, da Lei no 9.430/1996, já indica a sua natureza independente em relação à
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724666/2016-21
6
multa de ofício incidente sobre o imposto devido na declaração, entendimento
este já pacificado administrativamente pela Instrução Normativa 46/1997, art. 1o,
II.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, o Contribuinte não trouxe aos autos, junto com o recurso voluntário
apresentado, qualquer documento com vistas a comprovar suas alegações.
Como cediço, o contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de
ensejar-se a aplicação do aforismo jurídico "allegatio et non probatio, quasi non allegatio". Alegar
e não provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito:
Lei n° 9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Neste espeque, não tendo o Contribuinte se desincumbido do ônus de comprovar
as suas razões de defesa, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus
próprios fundamentos.
Com relação à alegação de impossibilidade de ser aplicada a multa isolada por falta
de recolhimento do carnê-leão de forma concomitante com a multa de ofício, cumpre destacar
nos, nos termos do Enunciado de Súmula Carf no 147, somente com a edição da Medida Provisória
no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de
falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento
de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Neste espeque, tendo em vista que a cobrança da multa em análise se refere ao
ano-calendário de 2012, nega-se provimento ao recurso voluntário.
No que tange à multa de ofício, cumpre destacar que a mesma está prevista no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27/12/96, que assim dispõe, em sua redação vigente ao tempo dos
fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724666/2016-21
7
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.003 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724666/2016-21
8
Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso
concreto à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Com relação à multa qualificada, consoante os escólios do Conselheiro Matheus
Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-012.070, cumpre destacar que, com a superveniência da
Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC, passando o dispositivo a ostentar a
redação supratranscrita.
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 549
DF CARF MF
Original